Tribunal: TJSP
Processo: 2072397-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização. Cumprimento de sentença. Fixação de multa diária para conclusão de tratamento odontológico. Indicação de data para a realização do atendimento. Medida que, nos termos previstos na sentença, não dependia de qualquer comportamento por parte da exequente. Executada que se manteve inerte, embora regularmente intimada. Multa diária fixada em

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização. Cumprimento de sentença. Fixação de multa diária para conclusão de tratamento odontológico. Indicação de data para a realização do atendimento. Medida que, nos termos previstos na sentença, não dependia de qualquer comportamento por parte da exequente. Executada que se manteve inerte, embora regularmente intimada. Multa diária fixada em valor razoável e proporcional. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072397-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante CENTRO
ODONTOLOGICO DO POVO DE SAO VICENTE LTDA, é agravada MEIREELLEN
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072397-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2072397-28.2020.8.26.0000.
Agravante: Centro Odontológico do Povo de São Vicente Ltda. EPP.
Agravada: Meirellen dos Santos.
Ação: Cumprimento (no 0001324-06.2020.8.26.0590).
Comarca: São Vicente 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Thiago Gonçalves Alvarez.
Voto n° 27.755
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c.
indenização. Cumprimento de sentença. Fixação de
multa
diária
para
conclusão
de
tratamento
odontológico. Indicação de data para a realização do
atendimento. Medida que, nos termos previstos na
sentença, não dependia de qualquer comportamento
por parte da exequente. Executada que se manteve
inerte, embora regularmente intimada. Multa diária
fixada em valor razoável e proporcional. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 61/62, que, nos autos
da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
oferecida, determinando que a exequente apresentasse nova
planilha do débito.
Inconformada,
agrava
a
executada
alegando, em apertada síntese, que, embora a juíza de
origem tenha entendido que a própria executada devia ter
indicado a data para a realização do tratamento, a
exequente compareceu espontaneamente na clínica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072397-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
23.12.2019 e nada informou sobre a ordem judicial, o que
revela sua má-fé. Requer o recebimento do recurso com
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais que
a r. sentença de fls. 17/20 julgou procedente em parte, nos
seguintes termos:
“Diante do exposto e considerando tudo
o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial para: a) compelir a ré a
corrigir o tratamento de canal do dente 47 da autora, nos
termos da perícia de fls. 107/113 e a finalizar a integralidade
dos serviços contratados pela demandante e disciplinados
na ficha de atendimento de fls. 18, sob pena, em caso não
cumprimento da providência, de incidência de multa diária
de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser
apurada em fase subsequente; b) condenar a ré ao
pagamento, à autora, de indenização para compensação do
dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente desde a presente data (8 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072397-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
novembro de 2019) e com juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, desde a citação.”
“Para cumprimento da obrigação de fazer
estabelecida no item 'a' desse dispositivo, a ré deverá, no
prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, indicar
data para início dos trabalhos a serem realizados nas
dependências da clínica, que não poderá ser superior a 30
dias e, então, deverá dar integral atendimento à ordem aqui
imposta em novo prazo de 15 dias” (fls. 19/20).
Transitada em julgado a sentença e
decorrido o prazo para o cumprimento da obrigação, foi
iniciada a fase de cumprimento de sentença, limitando-se a
executada a apresentar impugnação (fls. 46/50), na qual
concordou quanto à condenação em danos morais, mas
discordou no que toca à incidência da multa diária.
Rejeitada a impugnação pela decisão
agravada (fls. 61/62), a executada interpôs o presente
agravo de instrumento, insistindo na impossibilidade de
cobrança da multa imposta, uma vez que não teria se
recusado a cumprir a obrigação de fazer.
Verifica-se que, independentemente de
qualquer providência que a exequente tenha tomado ou não
durante o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o
qual foi definido com muita clareza no título executivo, a
executada deixou de realizar medida que somente a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072397-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
competia, referente à indicação de data para o começo dos
trabalhos, em que pese tenha sido regularmente intimada da
sentença.
Para tanto, bastaria juntar aos autos
petição informando dia para realização do atendimento e
requerer a intimação da parte adversa, não prosperando a
alegação constante de seu recurso, não apoiada em
qualquer elemento de prova, no sentido de que tenha
tentado contato telefônico com a exequente.
Assim, não há qualquer motivo para o
afastamento da incidência de multa diária fixada na r.
sentença executada, ante a injustificável inércia de sua
parte, acrescentando que as astreintes são instrumento
legítimo para constranger a parte ao adimplemento e, no
caso em apreço, foram fixadas em valor proporcional e
razoável, levando em consideração as peculiaridades do
litígio e as condições das partes.
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
decisão agravada, mantida a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator